Tribunal: STF
Processo: ARE 1318087
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUMENTO RETROATIVO DOS SUBSÍDIOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE DIÁRIAS PERCEBIDAS NO MOMENTO ANTERIOR À MAJORAÇÃO, EIS QUE EXAURIDA A FINALIDADE A QUE SE DESTINAM. HONORÁRIOS MANTIDOS. MATÉRIA PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Preliminar de violação ao art. 585 do Código de Processo Civil e conseqüente negativa de prestação jurisdicional rejeitada. No caso em tela, a MMa magistrada a qua muito bem ponderou que, como a Lei Complementar n° 75/93 não fixa a base de cálculo do valor das diárias, mas apenas um patamar mínimo a ser observado, o seu valor não estaria vinculado ao montante do subsídio. Não há contradição em tais fundamentos. Além disso, o Judiciário não é obrigado a se manifestar sobre jurisprudências trazidas aos autos pelas partes no intuito de formar a convicção do juiz. 2. A Lei n° 11.444, de 26 de julho de 2005, estabeleceu apenas que o valor do subsídio retroagiria a 1°.01.2005, sem nada dispor quanto às diárias, verbas de natureza indenizatória, sendo certo que a retroatividade deve ser expressa. 3. Ademais, a majoração do subsídio pela Lei n° 11.144/2005 não tem o condão de gerar efeitos financeiros quanto ao pagamento de diárias, verbas de natureza indenizatória destinadas a atender às despesas de deslocamento, alimentação e pousada, conforme estabelece o art. 227, II, da Lei Complementar n° 75/1993. Sim, pois uma vez realizado o pagamento, tem-se por cumprida a finalidade a que se destina a diária. Portanto, a complementação do valor das diárias em decorrência da majoração do subsídio não faz nenhum sentido, eis que a finalidade da diária já paga foi exaurida. 4. Honorários de 10% sobre o valor da causa (R$26.678,14) são adequados a remunerar o trabalho desempenhado pelo procurador da ré, considerando-se a natureza da causa e o tempo demandado para os seus serviços. 5. Apelação improvida”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “A Lei n° 11.444, de 26 de julho de 2005, estabeleceu apenas que o valor do subsídio retroagiria a 1°.01.2005, sem nada dispor quanto as diárias, verbas de natureza indenizatória, sendo certo que no Direito Brasileiro a retroatividade deve ser expressa já que a lei vige para o futuro.
    Ademais, como bem apontado no despacho de fls. 63/64, aprovado pelo Exmo. Procurador Geral da República, a majoração do subsídio pela Lei n° 11.144/2005 não tem o condão de gerar efeitos financeiros quanto ao pagamento de diárias, verbas de natureza indenizatória destinadas a atender as despesas de deslocamento, alimentação e pousada, conforme estabelece o art. 227, II, da Lei Complementar n° 75/1993.
    Sim, pois uma vez realizado o pagamento, tem-se por cumprida a finalidade a que se destina a diária. Portanto, a complementação do valor das diárias em decorrência da majoração do subsídio não faz nenhum sentido, eis que a finalidade da diária já paga foi exaurida”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente